Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-97.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KEVIN WINDSON SANTOS MARCAL - CPF: 106.379.196-02 (ADVOGADO), REGINALDO ROSSI DO CARMO - CPF: 567.819.541-72 (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1001013-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO ROSSI DO CARMO

AGRAVADO: BANCO BMG S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por REGINALDO ROSSI DO CARMO contra decisão proferida em recurso de agravo de instrumento que indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 468, § 6º e 7º da CNGC.

O agravante alega que
“O objetivo do pedido da justiça gratuita visa exclusivamente impedir a extinção do processo, devido à inviabilidade do pagamento das custas. Se o deferimento do pedido de gratuidade não se concretizar, o processo será encerrado sem a análise do mérito do pedido do agravante. Isso se deve à falta de condições financeiras por parte do autor para arcar com as custas processuais. O pedido se fundamenta na necessidade de garantir a continuidade do processo até que haja o julgamento deste recurso, em virtude das circunstâncias relacionadas à impossibilidade de quitação das despesas processuais. Excelências, com propriedade, o caso em tela merece o deferimento, afinal o valor da causa é de R$ 1.405.916,01 (um milhão quatrocentos e cinco reais mil novecentos e dezesseis reais e um centavo), ou seja, custas de MAIS DE CINCO MIL REAIS. (...) A renda percebida pelo autor, longe de ser considerada excessiva, é estritamente direcionada às necessidades básicas de sua sobrevivência e à quitação das dívidas já contraídas”.

Por fim, requer a reconsideração da decisão com o deferimento da gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o agravado Banco do Brasil S.A. requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por REGINALDO ROSSI DO CARMO contra decisão proferida em recurso de agravo de instrumento que indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 468, § 6º e 7º da CNGC.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Ademais, ficou consignado na decisão o indeferimento da gratuidade e deferimento do parcelamento das custas, conforme requerido pela parte agravante.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024